Tribunal: TJDFT
Processo: 0713013-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Panamericano Arrendamento Mercantil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Departamento de Trânsito do Distrito Federal Dentran/DF –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando a extinção da execução mediante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, e, outrossim, da existência de vícios insanáveis na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo. Segundo o provimento guerreado, a exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, somente tem cabimento nas hipóteses em que dispuser sobre matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Pontuara o decisório que, no caso sob apreciação, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam exigiria a produção de provas, à medida em que, mesmo que já tenha ocorrido a baixa do gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, não fora comprovado que o veículo cuja propriedade gerara o tributo em execução fora efetivamente transferido para o nome de outra pessoa, permanecendo a responsabilidade tributária da instituição financeira, credora fiduciária. Salientara o julgado, outrossim, que o agravado emendara a petição inicial e coligira nova certidão de dívida ativa, restando sanada a irregularidade apontada no tocante à ausência de descrição da origem da dívida. Almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo da execução fiscal ante o risco de serem penhorados bens da sua propriedade, postulando, ao final, o provimento do recurso, de modo a que a decisão devolvida a reexame seja reformada, extinguindo-se, por conseguinte, a execução por carecer de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como fundamentos passíveis a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o agravado aviara execução fiscal em seu desfavor objetivando a cobrança da quantia de R$2.881,26 (dois mil oitocentos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), a título de multa de trânsito, taxa de licenciamento e encargos gerados pelo veículo automotor, placa JJO 6406, relativos ao exercício de 2014. Asseverara que apresentara exceção de pré-executividade sustentando a sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo e, outrossim, a ausência dos requisitos mínimos de validade da certidão de dívida ativa que aparelha a execução. Acentuara que o pedido fora rejeitado ao fundamento de que as provas colacionadas não seriam suficientes para a comprovação, de plano, das alegações que formulara, não estando a matéria abarcada nas hipóteses de cabimento da exceção de pré-executividade. Defendera que aludida resolução não se afigura escorreita merecendo reparos. Pontuara que a objeção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Apontara que, no caso em tela, a arguição afeta à ilegitimidade passiva ad causam fora positivada pelos documentos coligidos aos autos da execução, notadamente a reprodução gráfica do resultado de pesquisa realizada junto à Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos Privados – CETIP, vinculada ao Sistema Nacional de Gravames – SNG, evidenciado que não possui qualquer vinculação jurídica com o veículo que originara o débito exequendo. Mencionara que fora promovida, na data de 19.04.2012, a baixa do gravame de arrendamento mercantil, momento anterior à constituição do crédito fiscal que ocorrera em 05.02.2014. Destacara que essa alegação prescinde de dilação probatória, sobejando suficiente a mera análise dos documentos acostados aos autos. Assinalara que ressoa cabível a análise acerca da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade. Acrescera que, nesse contexto, “não restam dúvidas acerca do cabimento desta Exceção de Pré-Executividade, tendo em vista a ausência de uma das condições da ação, qual seja a ilegitimidade passiva do agravante, fato este que se pode concluir com base na documentação juntada, na qual não demanda cognição aprofundada.”[1] Consignara, outrossim, que, em consonância com a certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, o crédito executado é originário de multa de trânsito, taxa de licenciamento e encargos gerados pelo veículo automotor placa JJO 6406, relativos ao exercício de 2014. Informara que o automóvel nomeado fora objeto de contrato de arrendamento mercantil, no qual figurara como arrendador/credor fiduciário. Noticiara que, de conformidade com a consulta ao Sistema Nacional de Gravames, na data da exação fiscal, o veículo em questão estava sob a propriedade e posse direta do arrendatário, ficando patente que não pode ser responsabilizada pelo pagamento do débito. Salientara que a regra albergada no artigo 161 do Código de Trânsito Brasileiro atribuíra exclusivamente ao condutor do veículo a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na condução do automotor. Esclarecera que, na qualidade de arrendador/credor fiduciário, não tendo figurado como condutora do veículo individualizado, não tem a obrigação de arcar com o pagamento do débito originário do efetivo gozo e fruição do bem. Ressaltara que, enquanto instituição financeira, somente realizara a operação monetária necessária para que o efetivo condutor do veículo pudesse adquiri-lo, não detendo qualquer obrigação de arcar com o pagamento das infrações cometidas exclusivamente pelo condutor. Realçara o caráter pessoal da multa de trânsito sobejando inexorável a sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da execução. Pontificara que, da interpretação do disposto no artigo 1.368-B do Código Civil, ressoa cabível a ilação no sentido de que o banco fiduciário não pode ser responsabilizado por quaisquer encargos provenientes do veículo, notadamente se sequer fora imitido na posse direta do bem. Salientara que não há qualquer relação de pertinência subjetiva as partes e a situação de direito material, uma vez não é a efetiva proprietária do veículo objeto da exação, fato que restara comprovado diante da baixa do gravame fiduciário realizada em 19/10/2012, antes mesmo da prática das infrações datadas do ano de 2014, não detendo legitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, a pretensão que formulara no sentido de ser colocado termo à execução em relação à sua pessoa por ausência de pressuposto procedimental deve ser acolhida, devendo o agravo, portanto, após ser municiado de efeito suspensivo, ante o risco de virem a ser penhorados da sua propriedade, e, ao final, ser provido e a execução fiscal extinta. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Panamericano Arrendamento Mercantil S/A em face da decisão que, nos autos da ação de execução fiscal que é manejada em seu desfavor pelo agravado – Departamento de Trânsito do Distrito Federal Dentran/DF –, rejeitara a pretensão que formulara, em sede de objeção de pré-executividade, almejando a extinção da execução mediante o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam, e, outrossim, da existência de vícios insanáveis na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo. Segundo o provimento guerreado, a exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal, somente tem cabimento nas hipóteses em que dispuser sobre matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Pontuara o decisório que, no caso sob apreciação, o reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam exigiria a produção de provas, à medida em que, mesmo que já tenha ocorrido a baixa do gravame, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, não fora comprovado que o veículo cuja propriedade gerara o tributo em execução fora efetivamente transferido para o nome de outra pessoa, permanecendo a responsabilidade tributária da instituição financeira, credora fiduciária. Salientara o julgado, outrossim, que o agravado emendara a petição inicial e coligira nova certidão de dívida ativa, restando sanada a irregularidade apontada no tocante à ausência de descrição da origem da dívida. Almeja a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo da execução fiscal ante o risco de serem penhorados bens da sua propriedade, postulando, ao final, o provimento do recurso, de modo a que a decisão devolvida a reexame seja reformada, extinguindo-se, por conseguinte, a execução por carecer de pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Deflui do aduzido que a agravante formulara pretensão almejando a extinção da execução fiscal aviada em seu desfavor, sob o argumento de que não seria a responsável pelo pagamento do débito exequendo, tendo em vista que promovera a baixa no gravame fiduciária incidente sobre o veículo que gerara a exação fiscal em momento anterior à constituição do crédito executado, não detendo legitimidade para figurar na angularidade passiva do executivo. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, através de simples petição formulada pela executada no bojo do processo executivo fiscal, qualificada como exceção de pré-executividade, ser aferida a higidez do título que estofa a execução, sob o prisma da ilegitimidade passiva ad causam para responder pelo pagamento do débito exequendo. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação ante a inequívoca impropriedade do instrumento que elegera com o escopo de colocar termo à execução fiscal que é manejada em seu desfavor. Como é consabido, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova. Deve ser registrado que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmara o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação fora, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula no 393 daquela Corte de Justiça[2]. Emerge dessas inferências, então, que, conquanto cabível a arguição da ilegitimidade passiva ad causam em ambiente de objeção de pré-executividade, a resolução acerca dessa preliminar deve prescindir de dilação probatória. A título ilustrativo, há que ser consignado que o Superior Tribunal de Justiça assentara, por ocasião da definição da tese jurídica estampada no Tema Repetitivo no 108, que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figurar como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA, porquanto a presunção de legitimidade da certidão impõe ao executado o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, por meio da adequada instrução probatória, cabível no âmbito dos Embargos à Execução, senão vejamos: “Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA.” (REsp n. 1.110.925/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 4/5/2009.) Dessas premissas deriva que, conquanto a agravante tenha suscitado sua ilegitimidade para figurar na angularidade passiva da execução fiscal, na hipótese, a tese formulada demanda a inauguração de etapa de dilação probatória, ficando patente que a objeção exorbitara do seu objeto, padecendo de inviabilidade instrumental. É que o aduzido, articulado sob o prisma de que está afeto aos pressupostos processuais, não guarda correlação alguma com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo. E isso se verifica porque, em princípio, o crédito exequendo fora constituído regularmente, daí a emissão da certidão que aparelha a pretensão executiva, devendo a arguição suscitada pela agravante ser dirimida em sede de embargos à execução. Ora, a alegação formulada pela agravante revela que almeja, através de simples incidente formulado no bojo do processo executivo, debater matéria afeta exclusivamente aos embargos do devedor. Ora, a apuração acerca da sua responsabilidade pelo pagamento do débito exequendo é matéria controvertida que, demandando inclusive dilação probatória, é impassível de ser solvida no bojo do processo executivo. Com efeito, se o crédito exequendo, em princípio, fora constituído regularmente, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador especial, a aferição de eventual inexigibilidade, notadamente acerca da propriedade do veículo automotor que originara o débito fiscal, não consubstancia matéria passível de ser arguida em sede de simples incidente formulado no bojo da execução fiscal, traduzindo, ao invés, questão controversa que deve ser suscitada no bojo do instrumento apropriado para esse desiderato, que é a ação incidental de embargos do devedor. Outrossim merece ser assinalado que, no contrato de arrendamento mercantil, o arrendador/credor fiduciário do veículo é o efetivo proprietário do veículo, detendo o domínio resolúvel do bem, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei n.o 911/19693, legitimando que seja responsabilizado pelo pagamento dos débitos dele originários. Conforme pontuado, o credor fiduciário é possuidor indireto do veículo, conservando a propriedade até a efetiva transferência do domínio para o arrendatário. Conquanto alegue a agravante que já promovera a baixa do gravame que incidia sobre ao automotor, estando encerrado o contrato de arrendamento mercantil, não há elementos probatórios de que o veículo tenha sido, de fato, transferido para o nome do arrendatário ou de outra pessoa, mesmo que já tenha ocorrido a tradição do bem. A agravante, na espécie, apenas coligira o resultado da consulta ao Sistema Nacional de Gravames positivando o cancelamento do gravame, não a transferência da propriedade do veículo, como se infere do abaixo reproduzido4: Assinala-se que o Sistema Nacional de Gravames não tem caráter de bancos de dados público, tampouco positiva a alteração da titularidade de veículos junto ao Departamento de Trânsito. Demais disso, não se pode olvidar de que a mera tradição do bem móvel não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária diante da solidariedade existente entre as pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, do CTN). No caso, a agravante, enquanto instituição financeira, ao término do financiamento, deveria ter providenciado ou ao menos fiscalizado a transferência da propriedade do veículo, o que não ocorrera. Destarte, por se tratar de arrendamento mercantil, o credor fiduciário detém o domínio resolúvel do veículo automotor, devendo ser reconhecida a legitimidade da agravante para figurar na angularidade passiva da execução pelos débitos fiscais gerados pelo automóvel, notadamente tendo em vista que seu nome constara da certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, não havendo provas sobre a transferência de titularidade do bem perante o órgão de trânsito local, razão pela qual sequer sobejaria possível o acolhimento da objeção que manejara. Dessa apreensão deriva que a pretensão formulada pela agravante revela que pretendera transmudar simples incidente em sucedâneo de embargos do devedor. É que, conforme pontuado, afigurando-se regular a constituição do débito exequendo, a aferição da legitimidade da pessoa inserida na certidão da dívida ativa que aparelha o executivo é matéria que, demandando dilação probatória, somente é passível de ser suscitada e resolvida em sede de embargos do devedor, que consubstanciam instrumento adequado ao exercitamento da defesa postulada. Com efeito, a execução, sob o prisma formal, está devidamente aparelhada, pois provida de título executivo extrajudicial – Certidão de Dívida Ativa. Esse é o entendimento, álias, que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é destinada ao exercício da defesa de matéria de ordem pública e referente às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais. (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Essa orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Assim, só se admite a veiculação da ilegitimidade passiva se sua análise dispensar a produção de provas. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1684328, 07406779320228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE DE SÓCIO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 E TEMAS 104 E 108 DO STJ. 1. Os embargos à execução são o meio de defesa típico do executado nas execuções fiscais. Todavia, admite-se a exceção de pré-executividade - defesa apresentada pelo devedor, sem garantia do juízo e por simples petição nos autos - nos casos em que as matérias alegadas possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e não demandem dilação probatória. 2. No REsp 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que "Não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA." (Tema 108). 3. O mesmo Tribunal, tanto na Súmula 393, como no julgamento do REsp 1.104.900/ES, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 104) estabelece que ‘A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. 4. O exame da ilegitimidade passiva do agravante demanda a produção provas, o que impede que sua análise em sede de exceção de pré-executividade. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1675557, 07425641520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de pré-executividade constitui meio de defesa que dispõe o devedor no processo de execução, admitida tão-somente quando desnecessária qualquer dilação probatória. 2. In casu, como não houve comprovação inequívoca da aludida ilegitimidade passiva da execução do título, a rejeição da exceção de pré-executividade é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao Agravo.” (Acórdão no 1673580, 07326433220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 21/3/2023) Esse é o entendimento firmado pela egrégia Casa Superior de Justiça, consoante atestam os julgados adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO DOMÍNIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DO TITULAR DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DE IMÓVEIS. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2. Esta Corte Superior, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.110.551/SP e n. 1.111.202/SP, de relatoria do Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, consolidou a tese segundo a qual tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, e cabe à legislação do município eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN, podendo a autoridade administrativa optar por um ou por outro (desde que amparada na legislação), com vistas a facilitar o procedimento de arrecadação. 3. É também entendimento desta Corte Superior que se exonera o proprietário ao pagamento do IPTU quando não pode mais usufruir do domínio da coisa em razão de perda definitiva da propriedade. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou que o proprietário cujo nome consta no registro do imóvel continua contribuinte do imposto até a perda definitiva da propriedade, com a perda definitiva dos poderes inerentes ao domínio, o que encontra respaldo na jurisprudência do STJ e, para se chegar à conclusão diversa da alcançada pelo Tribunal bandeirante, se imporia um processo probatório necessário a se demonstrar a perda definitiva dos atributos da propriedade, o que foge ao escopo da exceção de pré-executividade e seria reservada à ação de conhecimento (embargos à execução fiscal). 5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.505.995/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2021, DJe de 17/2/2021.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO A SÓCIO. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE. (...) 3. Quanto à tese da ilegitimidade passiva ad causam, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois, sem reexame do acervo probatório, não há como se alterar o acórdão recorrido, que, ante a necessidade de produção de prova, decidiu pelo não cabimento da exceção de pré-executividade para a verificação da responsabilidade tributária de sócio cujo nome consta da CDA. (...) 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.007.524/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.) Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante por intermédio do incidente que suscitara não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduzira quanto à inexigibilidade do título executivo que ostenta o agravado, obstando sua agraciação com a antecipação de tutela que reclamara. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 45487000 - Pág. 7 (fl. 8). [2] - Súmula 393 STJ. “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” [3] - “A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.” [4] - ID Num. 45487000 - Pág. 8 (fl. 9) - ação principal.